Tribunal: TJPA
Processo: 0826276-63.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826276-63.2022.8.14.0401

APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO FRANÇA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0826276-63.2022.8.14.0401

ORIGEM: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE:
MARIA DA CONCEIÇÃO FRANÇA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

APELAÇÃO CRIMINAL.MAUS TRATOS A MENOR DE 14 ANOS DE IDADE. (ARTIGO 136, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ATIPICIDADE DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

1.

Restando devidamente comprovada a prática do crime de maus-tratos pela apelante, que expôs a perigo a saúde de um de seus filhos, o menor LUis Guilherme, de apenas 5 anos de idade, ao agredi-lo com um cipó, a ponto de causar-lhe lesões corporais, abusando, assim, dos meios de correção e disciplina, impositiva a manutenção do decreto condenatório.

2.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém-PA, 17 de dezembro de 2024

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0826276-63.2022.8.14.0401

ORIGEM: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE:
MARIA DA CONCEIÇÃO FRANÇA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
MARIA DA CONCEIÇÃO FRANÇA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Capital
, que o condenou a cumprir pena de
02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, pelo
crime tipificado no
artigo 136, § 3º, do Código Penal.

Narrou a denúncia, (id.21650724), “que no dia 18/11/2022, por volta das 14:40 horas, em residência particular localizada na alameda de Peixes, nº. 18, complemento Alameda nova esperança, próximo a feira da pratinha CEP: 66816835, bairro: Pratinha, Belém/PA, a criança Luís Guilherme França, de 05 anos de idade a época dos fatos, nascida em 11/05/2017, foi vítima de maus tratos por sua genitora MARIA DA CONCEIÇÃO FRANÇA.

Em síntese, conforme o apurado, Wendel Diego do Carmo Pinto, sargento da polícia militar, após receber algumas ligações anônimas de que a criança estava sofrendo maus tratos, conduziu a denunciada até a delegacia mais próxima para registra o ocorrido, pois a mesma reprendeu a criança com um cipó causando lesões no braço direito e três arranhões. Em depoimento especial, a vítima relatou que: a mãe bateu nele, porque ele jogou uma pedra na casa do vizinho, acrescentou também que a mãe já havia batido outras vezes nele, bem como ele já viu a mãe batendo em seus outros irmãos, Luís Guilherme diz que quando a mãe batia nele e em seus irmãos, não ficavam com marcas igual como estava apresentando, apontando para seu braço. (ID: 83842959-pág.12)

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do
artigo 136, do Código Penal.

Recebimento da Denúncia em 15 de maio 2023. (id.21650725)

Antecedentes criminais. (id.21650783)

Citação da ré. (id.21650732)

Resposta à acusação. (id.21650736)

Termo de Audiência. (id.21650756; 21650775)

Mídias de Audiência. (id.21650777 a 21650780)

Alegações Finais oral do Ministério Público. (id.21650786)

Alegações Finais da Defensoria Pública (id.21650789)

Em Sentença prolatada em
22/05/2024
(id.21650795), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou a ré
MARIA DA CONCEIÇÃO FRANÇA
nas sanções punitivas do art.
artigo 136, § 3º, do CPB.

Em razões recursais
a Defesa, (id.21650811), requereu: 1) Absolvição por ausência de dolo.

Em contrarrazões
(id.21650814), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.22570841), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

O objeto do apelo é a reforma da sentença para que a ré seja absolvida por atipicidade de conduta, ausência de dolo.

O pedido da Defesa se fundamenta no fato que a ré apenas agiu com intuito de disciplinar seu filho que teria atirado pedra no quarto do bebê recém-nascido da vinha.

No que tange ao pedido da Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico.

O delito imputado a apelante está previsto no art. 136, do CPB.

Maus-tratos

Art. 136
- Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina:

Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa.

(...)

§ 3º
- Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) anos.
(Incluído pela Lei nº 8.069, de 1990)

O pátrio poder autoriza a correção dos atos dos filhos pelos pais, contudo essa prerrogativa encontra limites no respeito à integridade física e mental dos menores, sendo o excesso tipificado como crime de maus tratos.

No presente caso,
o fato decorreu da ré, mãe do menor Luís Guilherme França, de 05 anos de idade,

ter repreendido a

criança com um cipó causando lesões no braço direito e três arranhões, em razão da criança ter supostamente atirado uma pedra na casa do vizinho, tal ato (lambada de cipó) em uma criança não pode ser considerado ato socialmente aceitável quando realizado pelos pais, inclusive sob o pretexto de correição tradicional, pois o legislador optou por proteger a vida e preservar a incolumidade dos menores, por intermédio
da
Constituição Federal
(art. 227) e também por meio do
Código Penal
e de legislação extravagante (
ECA
).

Registro que as provas juntadas aos autos demonstram que a apelante, com o argumento de educar o filho, uma criança de apenas cinco anos de idade, agrediu-a fisicamente, agindo de forma abusiva.

Nesse contexto, desconstituir a conclusão a que chegou o juízo singular, na forma pretendida pela recorrente sob o fundamento de ausência de tipicidade na conduta, é ignorar o dever de se preservar a integridade da criança.

A materialidade do crime restou evidenciada pelo Boletim de Ocorrência Policial e declarações prestadas pela vítima e testemunhas.

A perícia constatou, na região dorsal e lombar e na região posterior do membro superior esquerdo, a presença de múltiplas equimoses lineares e perpendiculares, compatíveis com trauma provocado por objeto cilíndrico, sendo que algumas áreas apresentavam perda de pelé com focos de sangramento, onde teria sido aplicada maior força e vigor.

No tocante à autoria, a vítima
LUIS GUILHERME FRANÇA
, em escuta especial, relatou “
Que tem 6 anos e que estuda no colégio Santa Maria de Marilac, que seus colegas lhe batem e que fala para a professora e ela não o escuta, que mora com sua mãe, sua tia e seus 3 irmãos, que apanhou só uma vez e que foi ano passado, que nesse dia ele apanhou porque jogou uma roupa e não uma pedra, para casa do Júnior, que ele chamou a mamãe, que depois que apanhou ”bem devagar”, que sua mãe lhe bateu no braço e que sua mãe leva-os para a escola, para jogar bola, que ela leva a gente para sair todo dia, que sua mãe nunca lhe bateu e que essa foi a única vez, que foi só nesse dia que eu aprontei, que ninguém viu, que tem uma igreja ao lado de sua casa e que ouviram o barulho de eu chorando, que eu estava chorando porque estava com medo de apanhar, que os policiais estavam passando pela rua e ouviram seus gritos e foram em sua casa, que nesse dia estavam em casa sua mãe, sua tia Kátia e ele, que os policiais pediram para ele e sua mãe irem na delegacia e que quando eles foram e eu estava chorando, que hoje está tudo bem na minha casa e que estão cuidando bem de mim lá em casa, que nós vamos para praia, que quando ele faz alguma coisa a sua mãe lhe deixa de castigo no quarto e que depois sua mãe lhe tira do castigo (...)
Conforme trecho da sentença (id.21650790-págs.2 e 3)

A testemunha de acusação, PM
WENDEL DIOGO DO CARMO PINTO
, em juízo respondeu, conforme trecho da sentença (id.21650790-págs.3)

“
Que se encontrava em patrulhamento quando foi acionado via CIOP sobre uma possível violência doméstica, que o CIOP relatou que uma criança estaria “apanhando” de sua mãe, que se deslocou ao local e ao chegar na rua já tinha vários vizinhos relatando onde se tratava o fato e que falaram que era costumeiro a mãe bater nessa criança, que se deslocou até a casa, que quando chegou a mãe da criança relatou que havia dado uns “tapas” nele, que a criança tinha jogado um objeto para a casa do vizinho, que verificou no corpo da criança alguns hematomas e alguns ferimentos de leve, que em virtude disso os levou para a delegacia para procedimento, que a mãe da criança o acompanhou (...)
.”

A testemunha de acusação
LUCIANE DE CARVALHO DOS SANTOS
, em juízo respondeu, conforme trecho da sentença (id.21650790-págs.3)

“Que a Dona Maria da Conceição mora próximo a sua casa, que nesse dia estava na igreja e que estava dirigindo o culto, que o filho mais velho da acusada, João, foi chamá-la porque estava acontecendo alguma coisa com sua mãe, que foram lá e encontrou a acusada e que Luís Guilherme estava meio nervoso, chorando, que ela tentou ajuda-los e que tentou saber o que estava acontecendo, que Dona Conceição não estava em condições de falar porque estava transtornada e que chamaram os vizinhos para ajudar, que foi a primeira vez que presenciou essa situação, que só conseguiu visualizar um leve arranhão leve no braço da criança e que acompanhou-os até a delegacia, que depois disso não voltou a acontecer esse tipo de situação, que continua sendo vizinha da dona Conceição e que a seu ver ela é uma boa mãe, que na sua visão foi um fato isolado . (...).”

Em seu interrogatório
MARIA DA CONCEIÇÃO FRANÇA
, fez os seguintes relatos, conforme trecho da sentença (id.21650790-págs.3 e 4):

“Que é solteira, que tem 4 filhos, que eles moram comigo, que tem mercearia em casa e recebe bolsa família, que tem uma renda de uns R$ 1.500,00, que com esse valor sustenta seus filhos, que nunca foi presa e nem responde a nenhum outro processo, que se arrepende do que aconteceu até hoje porque não escutou seu filho primeiro e só escutou a parte do vizinho, que o vizinho chegou na sua porta e disse que Guilherme havia jogado uma pedra em seu bebê recém-nascido e que ele estava chorando, que seu filho Guilherme também começou a chorar e que ela pegou
um “cipó” e deu uma “lambada”
no braço do filho e que ficou uma marca e que se arrepende até hoje por ter feito isso e não ter escutado a versão do filho, que depois de três semanas foi saber a verdade, que seu filho havia pegado uma roupa do filho do vizinho que caiu e seu filho jogou por cima da janela para o gato não pegar, que o fato ocorreu a tarde e que quando falam com o Guilherme ele fica nervoso, ele grita, que antes de ela bater nele, ele já estava gritando e que ficou nervosa com a aglomeração do vizinhos e que a polícia chegou em sua casa, que foram para a delegacia, que foi a primeira e a última vez que fez, que está tentando uma consulta para seu filho porque ligam da escola dizendo ele está passando mal, que ele desmaia, que ele tenta se jogar, se morde, que chamam o SAMU, para leva-lo ao hospital, que seu filho não consegue falar e que fica roxo, que isso não aconteceu mais e que o deixa de castigo sem televisão e que ele não fica quieto, que ele não fez corpo de delito e que hoje a convivência com os filhos tá bem, que sustenta os filhos sozinhos e que os pais não ajudam em nada as crianças (...)

Da análise do conjunto probatório inexistem dúvidas acerca da prática do delito pela acusada, que inclusive admitiu ter surrado o filho Luis Guilherme com
um “cipó” e deu uma “lambada
, alegando ter perdido a cabeça, em decorrência ficou nervosa com a aglomeração dos vizinhos, mas também se mostrou arrependida com tal atitude.

Embora certo que os atos de indisciplina do menor causaram significativo quadro de estresse na acusada, a ponto de surrar o filho nas nos braços com um cipó, não menos certo é que ela abusou dos meios de correção e disciplina ao colocar em perigo a saúde do menino, que resultou em uma lesão. Destarte, manifesta a tipicidade de sua conduta.

Impõe-se, assim, a reprimenda penal, haja vista que o tipo visa justamente evitar castigos inadequados aplicados pelos pais ou responsáveis em relação aos filhos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS. ART. 136, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUANDO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA A PRÁTICA DO DELITO DE MAUS TRATOS PELO ACUSADO, QUE AGREDIU SEU FILHO MENOR, DEIXANDO MARCAS APARENTES, ABUSANDO DE MEIO CORRETIVO E EXPONDO A PERIGO A SAÚDE DE QUEM ESTAVA SOB SUA GUARDA E CUIDADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-SP - APR: 15003222720198260083 SP 1500322-27.2019.8.26.0083, Relator: Bruna Marchese e Silva, Data de Julgamento: 14/02/2020, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/02/2020)

E M E N T A - RECURSO INOMINADO – APELAÇÃO CRIMINAL – MAUS TRATOS QUALIFICADO – ARTIGO 136, § 3º, DO CP – MATERIALIDADE COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-MS - Apelação Criminal: 0000206-56.2018.8.12.0104 Campo Grande, Relator: Juíza Cíntia Xavier Letteriello, Data de Julgamento: 03/03/2020, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 05/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL - PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS - MAUS TRATOS - MENOR - ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - DELITO CAPITULADO NO ART. 136, § 3º, do CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se o recurso defensivo foi aviado antes do fim do prazo de 05 dias previsto no artigo 593, caput, do Código de Processo Penal, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade arguida pelo órgão ministerial. 2. A preliminar de nulidade da sentença deve ser afastada, se as mídias mencionadas pelo Apelante foram juntadas pela Autoridade Policial e já se encontravam disponíveis nos autos à disposição da parte, até mesmo para eventual pedido de prova pericial, no caso, não requerida. 3. Pratica o delito de maus-tratos aquele que expõe a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, abusando de meios de correção ou disciplina. 4. Comprovada a prática do crime de maus tratos contra menor de idade (8 anos), neto da acusada, correta é a condenação dos agentes nos termos do art. 136, § 3º, do CP.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00020131720208130330 1.0000.23.284759-0/001, Relator: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 31/07/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 31/07/2024)

Encontrando-se, pois, devidamente comprovada a ocorrência do fato delituoso imputado a apelante e não havendo qualquer circunstância que exclua o crime ou isente a ré de pena, merece ser confirmada a sentença condenatória.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal da apelante
MARIA DA CONCEIÇÃO FRANÇA
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
17
de dezembro de 2024.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2024